Tribunal: STF
Processo: ARE 1275055
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PACIENTE PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RECOMENDADOS POR NUTRICIONISTA. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS, CONFORME DICÇÃO DO ARTIGO 23, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    A promoção da saúde pública é direito fundamental do cidadão e responsabilidade solidária dos entes federativos, de modo que cada um deles (União, Estados ou Municípios) pode ser provocado a adotar as medidas hábeis ao cumprimento da garantia prevista constitucionalmente, uma vez que a saúde é obrigação de todos os entes federados (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal). 
    2) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PACIENTE PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RECOMENDADOS POR NUTRICIONISTA IMPRESCINDÍVEIS AO CONTROLE DA DOENÇA. EQUIPARAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSIDERANDO SEU CARÁTER INDISPENSÁVEL. AO CONTROLE DA DOENÇA. GARANTIA E EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 
    a) O direito à saúde, de aplicação imediata e eficácia plena, deve ser implementado pelo Estado (União, Estados e Municípios), desde que comprovada a doença e a necessidade de tratamento específico, mediante atestado subscrito por profissional especialista na área. 
    b) A prescrição específica do tratamento postulado foi feita por profissional habilitada, responsável pelo tratamento da paciente, e, portanto, por quem tem as melhores condições de averiguar as reais necessidades dela, sendo prova suficiente. 
    c) Com efeito, o fornecimento de alimentos recomendados por Nutricionista, e que são imprescindíveis ao controle da doença que acomete a paciente se equipara ao fornecimento de medicamento, considerando seu caráter indispensável ao controle da moléstia, cuja evolução causa danos graves e irreversíveis ao sistema neurológico. 
    3) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (Documento eletrônico 12, grifos no original). 
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 196, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    Inicialmente, observo que o Tribunal de origem decidiu conforme entendimento dessa Corte, proferido no julgamento da STA 175-AGR/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que as questões que envolvem o direito à saúde e o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos, devem ser analisadas caso a caso, levando-se em conta todos os elementos fáticos e normativos envolvidos. Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão recorrido: 
    “No caso, a Apelante busca assegurar o seu direito à saúde e à vida, constitucionalmente garantidos, com o fornecimento de alimentos recomendados por Nutricionista, que são imprescindíveis para o controle da doença que a acomete, e, assim, o pedido, objeto da presente ação, se equipara ao fornecimento de tratamento médico, considerando o seu caráter indispensável. 
    Além disso, verifica-se que está demonstrada, no caso, a existência da doença e a necessidade da alimentação específica (Relatório juntado no mov. 1.10 dos autos originários e listagem dos alimentos juntada no mov. 1.11 dos autos originários), bem como a incapacidade financeira da família da paciente em adquirir a alimentação prescrita (mov. 1.3 e 1.6 dos autos originários), e, portanto, o pedido deve ser concedido, levando-se em consideração que os direitos à vida, à saúde, e à dignidade da pessoa são fundamentais, merecendo a máxima efetividade.
    A propósito, é oportuno ressaltar que a prescrição específica do tratamento foi feita por profissional habilitado, responsável pelo tratamento da paciente, e, portanto, por quem tem as melhores condições de averiguar as reais necessidades dela. 
    Noutro aspecto, não há falar-se em violação ao princípio da igualdade, na medida em que não há como se abrigar o direito da coletividade sem antes proteger os casos individuais e isolados, mesmo porque não interessa à sociedade a sucumbência da saúde ou até mesmo a morte do próximo. 
    Não é demais ressaltar que cabe ao Estado gerenciar seus recursos e formular políticas públicas voltadas para a saúde, devendo estar atento ao fato de que, se o paciente necessita também de medicamentos ou tratamentos específicos como única forma de sobrevida, deve garanti-la, independentemente de estarem previstos em normas regulamentares.
    [...]
    Por outro lado, a lista de alimentos recomendados pela Nutricionista custa R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais), conforme orçamento juntado no mov. 1.13 dos autos originários. 
    Ademais, o entendimento deste Tribunal em casos análogos é que a prescrição de alimentos recomendados por Nutricionista para pacientes portadoras de fenilcetonúria é documento suficiente a comprovar a necessidade do tratamento solicitado. Observe-se:
    ´APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS RECOMENDADOS POR NUTRICIONISTA. PACIENTES PORTADORAS DE FENILCETONÚRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDEASSEGURADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA DIÁRIA FIXADA COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA NÃO ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO´ (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1305951-9 - Foz do Iguaçu - Rel.: CARLOS MANSUR ARIDA - Unânime - J. 10.02.2015, destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA ESPECÍFICA PARA PACIENTE PORTADORA DE FENILCETONÚRIA (CID 70.0). SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS INSUMOS ALIMENTARES. (...) MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. ENUNCIADO Nº 29 DAS 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO” (TJPR - 4ª C.Cível - ACR - 1351861-9 - Umuarama - Rel.: MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - Unânime - J. 30.06.2015, destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR A PACIENTE PORTADOR DE FENILCETONÚRIA (CID 70.0). (...).
    [...]
    Nessas condições, o fornecimento de alimentos recomendados por Nutricionista, e que são imprescindíveis ao controle da doença que acomete a paciente se equipara ao fornecimento de medicamento, considerando seu caráter indispensável ao controle da moléstia, cuja evolução causa danos graves e irreversíveis ao sistema neurológico”. (págs. 13 a 16 do documento eletrônico 12)
    A dimensão individual do direito à saúde foi destacada no RE 271.286/RS, da relatoria do Ministro Celso de Mello, ao reconhecer que ele é direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Em sua manifestação, o relator assevera:
    “Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito – como o direito à saúde – se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional”. 
    No presente caso, observo que, nos termos do proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, a alimentação prescrita à recorrida por profissional especializado é fundamental para o controle da doença (fenilcetonúria), portanto, o fato de tratar-se de prescrição não medicamentosa no sentido estrito, não afasta a sua necessidade para o tratamento e a manutenção do bem-estar e da saúde da menor, mormente ante a hipossuficiência econômica da família. 
    Observo também que, tendo em vista a excepcionalidade da doença e dos cuidados necessários, irrelevante que o tratamento conste na lista do SUS ou do RENAME.
     Assim, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 
    2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 
    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 947823 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 
    2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.250.997 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 
    1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 
    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 
    3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO. INEXISTÊNCIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTEAMENTO NA REDE PRIVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 861.196 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator